Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720877-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VIVIANE RODRIGUES MOSSRI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por V. R. M. em face de decisão do JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA que indeferiu o pedido de aplicação de medida protetivas em desfavor da reclamante. A reclamante aduz, em síntese, a decisão de indeferimento das medidas protetivas foi equivocada, pois desconsiderou provas documentais e testemunhais que demonstram a situação de risco enfrentada pela vítima. Informa que teria conhecido B. G. H., por meio de um aplicativo de relacionamento e que estaria sendo vítima de manipulação emocional e psicológica, com promessas falsas sobre fortuna e status profissional. Afirma que a referida pessoa teria se aproveitado da vulnerabilidade da autora, que possui transtorno de personalidade e está em tratamento psiquiátrico, para obter vantagens financeiras e exercer controle emocional, inclusive com ameaças à sua mãe e rondas em sua residência. Ao final, aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a concessão de liminar, para que sejam deferidas as medidas protetivas nos termos do requerimento nos autos de origem. Requer, ainda, que seja oficiado o Departamento de Recursos Humanos da ABIN para verificar se o B. G. H. realmente integra seus quadros. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pretensão recursal cinge-se à aferição dos pressupostos para o deferimento das medidas protetivas. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. A detida análise desses autos evidencia que a reclamante/vítima V. R. M., sofre de transtornos psiquiátricos (Transtorno da Desregulação Grave do Humor associado a prejuízos e dificuldades nas suas relações sociais tanto familiares quanto com pares – ID 72192388) e que essa alega que teria sido vítima de estelionato amoroso praticado por B. G. H., o qual continuaria a tentar manter contato com a reclamante. Em se tratando de casos de violência contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. Não se desconhece que a imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, é proporcional e razoável que se restrinja o direito do último, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar as medidas protetivas de urgência. Deixo de deferir o requerimento de ofício à ABIN porquanto tal providência não guarda pertinência com as medidas protetivas requeridas. Por todo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para fixar as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor de B. G. H. requeridas: I- proibição de aproximação da ofendida V. R. M. e de sua genitora B. R. DE A., estabelecendo a distância mínima de 300 metros entre o B. G. H e as pessoas referidas; II – proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, com a ofendida V. R. M. e de sua genitora B. R. DE A. Caberá ao juízo de origem as diligências para o cumprimento das medidas ora deferidas. Comuniquem-se ao juízo de origem. Intimem-se. Certificado o cumprimento das medidas ora deferidas, intime-se B. G. H. para oferecer resposta no prazo legal. Decorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, maio de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora